Tribunal: STF
Processo: Pet 15231
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Petição apresentada por TICKET SERVIÇOS S/A, objetivando a concessão de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário com Agravo interposo em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 2, fls. 1.603-1.604):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. 
1. O agravo interno da autora é manifestamente improcedente, devendo prevalecer a decisão do relator, que não conheceu deste agravo de instrumento, nos seguintes termos: “A autora se insurge, em verdade, contra a decisão de 26.4.2022 (fls. 1.441- 2). Desde então, ingressou com sucessivas petições, entre elas pedido de arquivamento (fls. 1.455-70), embargos declaratórios (fls. 1.478-81), agravo de instrumento (fls. 1.511-51) e questão de ordem (fls. 1.491-97). Sem sucesso, interpôs mais este recurso, estando, assim, preclusa a questão. 
2. A autora não abordou precisamente os fundamentos da decisão agravada, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 
3. Agravo interno da autora não conhecido.”
Alega o peticionante, em síntese, que a superveniência do julgamento do Tema 311 da repercussão geral, por esta CORTE, afastou a exigibilidade da cobrança pretendida pela União, nos termos do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil, e do estabelecido no Tema 881 da repercussão geral (Doc. 1).
É o relatório. Decido.
A respeito da competência para o exame da tutela de urgência a recurso extraordinário, assim dispõe o § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil de 2015: 

“§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 
II - ao relator, se já distribuído o recurso; 
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 
É certo que, em situações nas quais demonstrada elevada plausibilidade do direito e gravíssimo risco de dano irreparável, o SUPREMO pode agir a fim de conservar direitos ameaçados de perecimento.
Entretanto, não se configura tal quadro nesta hipótese.

A questão de fundo tem origem em ação declaratória proposta pela requerente, em 15/12/1994, com o objetivo de discutir os efeitos, na apuração do IRPJ e da CSLL, do denominado “Plano Verão”, introduzido no ordenamento jurídico pela Medida Provisória n. 32/1989, posteriormente convertida na Lei n. 7.730/1989. Após longo trâmite da ação de conhecimento, a pretensão da requerente foi julgada improcedente no bojo do Recurso Extraordinário nº 249.917/DF AgR (Dj 8/10/2002, Rel. Min. ELLEN GRACIE).
Contudo, o juízo singular determinou, indevidamente, o levantamento dos valores depositados judicialmente pela requerente nos autos para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário durante o trâmite da ação (Doc. 2, fl. 883), sendo reconhecido o referido erro e concedendo à requerente nova oportunidade para o depósito, à disposição do Juízo, para posterior conversão em renda da União (Doc. 2, fl. 940).
Desde então a requerente apresentou diversas manifestações com o objetivo de reverter a referida determinação, inclusive com o ajuizamento, perante esta CORTE, da Ação Rescisória nº 1.969 (Primeira Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dj 25/11/2015) e, mais recentemente, a propositura da Reclamação nº 86.207 (Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dj 9/12/2025), ambas improcedentes.
A argumentação apresentada na presente Petição é a mesma desenvolvida na RCL 86.207, no sentido de que a superveniência do julgamento do Tema 311 da repercussão geral, por esta CORTE, afastou a exigibilidade da cobrança pretendida pela União, nos termos do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil, e do estabelecido no Tema 881 da repercussão geral, que possui a seguinte tese:

“1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.”
Isso porque, segundo alega o peticionante, incidiria a segunda parte da tese para interromper automaticamente os efeitos temporais da decisão transitada em julgado, afastando-se a exigibilidade do crédito.
Ocorre que o referido Tema 811 da repercussão geral não incide no presente caso, já que não se trata de relação tributária de trato sucessivo, mas de determinação de depósito de valores indevidamente levantados, em razão de débito anteriormente reconhecido em processo de conhecimento já encerrado.
Desse modo, a reforma ou rescisão da decisão anterior que tenha adotado o entendimento supostamente distinto do que decidido por esta CORTE depende da interposição do recurso próprio ou, se for o caso, de ação rescisória, conforme estabelecido pelo Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 730.462-RG, (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Dje de 9/9/2015, Tema 733), em que fixou a seguinte tese:
“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).” 

Portanto, não se constata a probabilidade do direito da parte requerente.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO E EXTINGO A PETIÇÃO.
Publique-se.
Decorrido in albis o prazo para recursos, arquivem-se os autos.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente